Tribunal: TJDFT
Processo: 0028267-27.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028267-27.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ, CANDIDA RODRIGUEZ GONZALEZ APELADO: BOLIVAR FIGUEIREDO DE MACEDO, TERCEIROS E INCERTOS E NÃO SABIDOS, ELIZA AMELIA FERREIRA DE MACEDO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DOMINGUES GONZALEZ e CANDIDA DOMINGUEZ GONZALES em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que em sentença conjunta julgou a Ação de Usucapião no 0028267-27.2011.8.07.0001 e Oposição no 0029501-51.8.07.0018 julgando improcedentes os pedidos. Vieram conclusos a esta Relatoria penas o apelo na Ação de Usucapião. Contudo, compulsando os autos da Ação de Oposição fora também interposta apelação contudo os autos não foram enviados ainda a segunda instância. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso em análise, necessário o julgamento conjunto dos feitos para evitar decisões conflitantes. Assim, suspendo o feito até que a remessa do processo no 0029501-51.8.07.0018 para julgamento. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020 17:06:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador